Tribunal: TJDFT
Processo: 0032741-65.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DANO MORAL. RESPONSABILIDADE DO HOSPITAL E DA CLÍNICA PARTICULARES. OBJETIVA. PROFISSIONAL LIBERAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. CULPA DO MÉDICO E DO TÉCNICO DE ENFERMAGEM. NÃO CONFIGURADA.
1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor em contrato de prestação de serviços, no qual o hospital-réu se encaixa como fornecedor (art. 3o do CDC) e o autor como consumidor, eis que destinatário final do serviço prestado (art. 2o do CDC).
2. Para ensejar o dever de compensar, é preciso caracterizar primeiro a culpa do médico no procedimento realizado, para então se estender a responsabilidade ao hospital de forma objetiva e solidária.
3. Em face dos limites da Ciência, não configura erro médico o diagnóstico que em si mesmo adverte quanto à possibilidade de haver resultado falso negativo ou positivo, inclusive ao recomendar a renovação ou aprofundamento da investigação diagnóstica por meio de outros exames complementares, mais complexos ou específicos.
3. O contexto probatório não apontou qualquer falha no laudo produzido pelo médico e no procedimento realizado pelo técnico de enfermagem, não havendo, portanto, demonstração da ocorrência de ato ilícito, de dano e do nexo causal, manifestados a partir de erro na conduta de profissional da área médica.
4. Ante a ausência de culpa do profissional liberal que realizou o atendimento, não há se falar em responsabilidade do médico e do técnico de enfermagem, tampouco do hospital e da clínica apelados e, por consequência, em dever de compensar, o qual somente existiria se houvesse ato ilícito que porventura desencadeasse algum dano concreto.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e desprovido.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; text-indent:42.55pt; line-height:150%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;}